Tribunal: TJMT
Processo: 0031938-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0031938-19.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES DE SOUSA - CPF: 078.790.161-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ELAINE SKIRESINSKI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 391.771.900-25 (RECORRENTE), FIRMINO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 267.489.161-00 (RECORRENTE), FATIMA PERFEITO DA SILVA CAMPOS - CPF: 248.872.936-15 (RECORRENTE), ILTON BATISTA CAMILO - CPF: 138.887.301-04 (RECORRENTE), JACANAN LOPES DIAS E SOUZA - CPF: 544.482.471-04 (RECORRENTE), JOACI POLICARPO DA CUNHA - CPF: 137.914.271-72 (RECORRENTE), JOSE BARBOSA FILHO - CPF: 072.295.341-00 (RECORRENTE), LAURINEIDE FERREIRA DO CARMO - CPF: 137.546.101-04 (RECORRENTE), MARIA ELENA SAQUETE - CPF: 205.953.521-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), EMP MATOGROSS DE PESQ ASSIST E EXT RURAL SA EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - CPF: 567.809.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020